Tribunal: TJSP
Processo: 1000703-55.2014.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa – Publicidade institucional – Alegação de promoção pessoal por parte do ex-alcaide e de seu vice, em contrariedade ao disposto no art. 37 § 1o da CF – Pretensão de reconhecimento de ato ímprobo como incurso nos termos do art. 11, I da Lei 8.429/92 - Descabimento – Não configurado dolo ou má-fé por parte dos réus – Inexistência de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa – Publicidade institucional – Alegação de promoção pessoal por parte do ex-alcaide e de seu vice, em contrariedade ao disposto no art. 37 § 1o da CF – Pretensão de reconhecimento de ato ímprobo como incurso nos termos do art. 11, I da Lei 8.429/92 - Descabimento – Não configurado dolo ou má-fé por parte dos réus – Inexistência de fins eleitoreiros - A Lei de Improbidade não serve para punir o mau administrador, mas, sim, o administrador ímprobo – Eventual irregularidade que não configurou improbidade administrativa – Reforma da r. sentença – Recursos providos.